Tribunal: TJSP
Processo: 1055977-19.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito. Contrato de Seguro de riscos operacionais firmado com empresa geradora de energia elétrica. Extinção, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sentença homologatória de acordo transitada em julgado. Pretensão, por via transversa, de desconstituição do acordo homologado. Descabimento, inclusive pela impropriedade da via eleita. Hipótese em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito. Contrato de Seguro de riscos operacionais firmado com empresa geradora de energia elétrica. Extinção, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sentença homologatória de acordo transitada em julgado. Pretensão, por via transversa, de desconstituição do acordo homologado. Descabimento, inclusive pela impropriedade da via eleita. Hipótese em que seria necessária a interposição de específica ação anulatória. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, c.c Tema 1076 do Sistema de Recursos Repetitivos do E. STJ. Recurso não provido.